Tribunal: TJDFT
Processo: 0724383-92.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-18
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO AJUIZADA EM FACE DO INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL – INAS. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE CÂNCER. VALOR DA CAUSA INFERIOR A 60 SALÁRIOS-MÍNIMOS. CONTROVÉRSIA QUE NÃO DEMANDA PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL COMPLEXA. COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA.
I. Ação ajuizada em face do Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores do Distrito Federal – INAS, tendo por objeto o fornecimento de medicamento, não está compreendida em nenhuma das hipóteses de exclusão de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, de cunho objetivo e subjetivo, dispostas nos artigos 2° e 5o da Lei 12.153/2009.
II. No IDR 20160020245629 foi fixada tese no sentido de que, em se tratando de ação cominatória que tem por objeto o fornecimento de medicamento, “o valor da causa, fixado de forma estimativa, é irrelevante para fins de definição da competência”.
III. Eventual controvérsia sobre a adequação ou imprescindibilidade do medicamento prescrito, inclusive sob a perspectiva das Diretrizes de Utilização da ANS, pode ser elucidada no Juizado Especial da Fazenda Pública mediante o mecanismo probatório previsto no artigo 10 da Lei 12.153/2009.
IV. Conflito de Competência conhecido para declarar competente o 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal.